Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701932-78.2020.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAISLAN WENDEL MORAES MACIEL IMPETRANTE: JUSSARA DA ROCHA DIAS ALENCAR AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JUSSARA DA ROCHA DIAS ALENCAR em favor de THAISLAN WENDEL MORAES MACIEL, ora paciente, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei. 11.343/2006. No presente writ, alega a impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. A liminar foi indeferida durante o plantão judicial (id 22404030). A autoridade coatora prestou informações ao id 22482160. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (id 22579752). Tendo em vista que o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, foi determinada a intimação do causídico para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da decisão atacada (id 22593500). Devidamente intimada, a impetrante quedou-se inerte, consoante certidão de id 22771931. É o relatório. Decido. Conforme consignado no despacho de id 22593500, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a decisão que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. Há de se ressaltar que foi protocolizado no sistema eletrônico tão somente a petição inicial do habeas corpus, a qual veio desacompanhada dos documentos essenciais à análise do writ. O habeas corpus é meio impugnativo de cognoscibilidade estrita e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, sendo, portanto, ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANTENÇA DO REGIME ABERTO E INDULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TESES DEFENSIVAS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, indicando, por meio de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado. 3. Ausentes documentos comprobatórios das irresignações defensivas, inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e desprovido."(RCD no HC 378.999/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016) - grifos nossos. Na mesma linha, trilha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. 2. A verificação de eventual ilegalidade da prisão temporária e da ausência de fundamentação para a custódia cautelar depende da juntada aos autos de cópia legível dos documentos necessários para a apreciação da questão, em especial, da decisão combatida, ônus que o impetrante não se desincumbiu; o que impede o exame do mérito do writ. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1296649, 07442588720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Com efeito, não é possível aferir - com um mínimo de segurança - o alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador